Tribunal: TJSP
Processo: 2066600-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto por Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de IPTU, referente ao exercício de 2006, diante da ausência de ordem de suspensão, até decisão diversa da Suprema

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto por Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de IPTU, referente ao exercício de 2006, diante da ausência de ordem de suspensão, até decisão diversa da Suprema Corte.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser suspensa até o julgamento de temas correlatos pelo STF.
III. Razões de Decidir.
3. O STF, no Tema 385, decidiu que o IPTU incide sobre bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica.
4. A decisão proferida em recurso anterior, Agravo de Instrumento no 0199555-23.2008.8.26.0000, foi no sentido de subsunção ao Tema no 385 do E. STF e a decisão que vigora é de que a cobrança do IPTU é devida.
5. Não há determinação de suspensão da execução fiscal pelo STF em relação aos Temas 1217 e 1297, nem prejudicialidade com a ação anulatória, referente a exercícios posteriores, julgada improcedente em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição.
6. Decisão mantida para o fim de permitir o prosseguimento da execução fiscal, em trâmite desde 06/11/2007.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.